Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA A SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CONSÓRCIO – PAGAMENTO DE LANCE COMPROVADO – CONTEMPLAÇÃO – CARTA DE CRÉDITO CANCELADA INJUSTIFICADAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DADA COMO LANCE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade de intimação.
1.1 Dispõe o § 1o do art. 19 da Lei 9.099/95 que “dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes”, sendo que, o não comparecimento do demandado à sessão de conciliação implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art. 20 da Lei 9.099/95).
1.2 No caso, observa-se que autor e réu compareceram à sessão de conciliação realizada em 28/09/2021 e requereram a remarcação da audiência, a qual foi designada para 06/10/2021 (ID 34149065 - Pág. 2). Dessa forma, tendo todos os presentes saído intimados da data da nova sessão de conciliação, e tendo o réu deixado de comparecer à referida sessão (ID 34149070 - Pág. 2), não há nulidade da decisão que decretou a revelia do banco réu (ID 34149072 - Pág. 1).
2. Dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
3. Narra o autor que adquiriu uma cota de consórcio junto à administradora ré, que pagou R$ 6.000,00 referentes ao lance e taxas e que, em 05/12/2019, recebeu comunicado da intermediadora informando sobre a contemplação e autorização de faturamento direto da 1a Requerida – Administradora Ré, no valor de R$14.734,92, para a aquisição de bem de sua livre escolha. Afirma que adquiriu da segunda ré, Grid Comércio de Veículos, o FIAT/Pálio Fire Economy, de placa NKF-0958/DF, o qual foi transferido para o seu nome. Relata que foi informado que, por não ter realizado o pagamento do lance, a carta de crédito fora recusada e, por consequência, ficou sem usufruir do veículo. Requer a decretação da rescisão do negócio, e a condenação dos réus na obrigação retirar a vinculação do seu nome ao veículo Fiat/Palio e da carta de crédito, com devolução da quantia paga, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de consórcio e de alienação fiduciária e para condenar o réu Santander Administradora de Consórcios na obrigação de cancelar o gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Fiat/Palio Fire Economy, de placa NKF-0958, e na restituição de R$ 6.000,00; e para condenar a segunda ré, Grid Comercio de Veículos, a transferir o referido veículo para o próprio nome, sem ônus para o autor, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. A documentação juntada aos autos comprova que o autor aderiu ao contrato de consórcio, no valor de R$ 23.125,50 (ID 34148474 - Pág. 1/9), que houve contemplação por lance e que o crédito no valor de R$ 14.734,92 foi aprovado (ID 34148469/34148470). Também há comprovação da aquisição e transferência do Fiat Pálio Fire, de placa NKF-0958, para o nome do autor, conforme contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 34148471/34148472).
6. Ainda foi juntado aos autos o contrato firmado entre o autor e Fácil Representação Comercial, parceiro do réu, no qual foi indicado o pagamento de R$ 6.000,00 a título de complementação do lance e das taxas (ID 34149087). Dessa forma, comprovada a contratação, bem como o pagamento do lance e de taxas, o cancelamento da contemplação e a negativa de entrega do veículo ao autor caracterizam grave falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
7. E assim sendo, nos termos do art. 20 do CDC, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II).
8. As alegações recursais de que o autor não quitou o boleto bancário referente ao lance e taxas não merece prosperar, uma vez que há nos autos comprovação de que a quantia de R$ 6.000,00 foi entregue à empresa intermediadora parceira do réu.
9. Inobstante o art. 31 da Lei 11.795/08 prever que, dentro de 60 dias contados da realização da última assembleia, a administradora deverá comunicar aos consorciados não contemplados que os créditos estão à disposição para retirada, o referido artigo, bem como o entendimento do STJ no REsp 1119300 não são aplicáveis ao caso, uma vez que não houve desistência do consumidor, mas sim falha na prestação dos serviços da administradora de consórcios que deixou de cumprir sua obrigação contratual de entregar o bem ao consorciado premiado. Não se trata de pagamento de mensalidades que seriam devolvidas no final do grupo do consórcio, mas de lance ofertado pelo consumidor, o qual foi apropriado pela administradora, sem a devida contraprestação. Destarte, aplicável ao caso o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a restituição imediata da quantia paga.
10. O mesmo raciocínio deve ser considerado quanto à aplicação de juros de mora, uma vez que a mora da administradora descrita na Lei 11.795/08 refere-se aos créditos dos consorciados desistentes, o que não é o caso dos autos.
11. Por fim, quanto ao pedido de abatimento da taxa de administração, fundo de reserva, seguros, multas por atraso e cláusula penal, melhor sorte não socorre o réu. No caso, não há que se falar em cláusula penal, uma vez que não houve desistência do consumidor, mas sim falha na prestação dos serviços capazes de levar à rescisão do contrato. Também não há que se falar em cobrança de taxa de administração, uma vez que foi a própria administradora quem deu azo à rescisão contratual. Por fim, não há provas de que o autor tenha contratado seguro ou pago prestações em atraso, a ensejar cobrança de multas.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.